Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. FILMAGENS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais; nas filmagens realizadas por estes e no depoimento extrajudicial do usuário.
2. Elementos colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
4. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não se prestem à caracterização da reincidência, devem implicar na valoração dos maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, salvo se houver fundamento específico para a elevação em “quantum” superior.
6. Recurso parcialmente provido.